Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700306-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOSE SARNEY FILHO, MARLY MACIEIRA SARNEY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROMESSA DE DOAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. FATO GERADOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A redação dada ao art. 35 do Código Tributário Nacional, em que estabelece, em regulamentação à Constituição, as bases para a cobrança do imposto de transmissão de bens imóveis e direitos relativos, inclusive, envolvendo a doação, e diz em seus incisos I, II e III, que o imposto será devido quando da ocorrência da transmissão da propriedade ou domínio útil de imóveis por natureza ou pessoa física, definidos em lei. - A legislação civil tem uma aplicação complementar ao código, de modo que a disposição do Código Tributário Nacional não pode contradizer ou atentar contra aquelas definições ou regras estabelecidas pelo Código Civil. -A lei civil diz que a propriedade imóvel só se transmite com a escritura pública e a sua averbação no caderno imobiliário. Portanto, temos um quadro jurídico bem maduro e definido pela legislação no que tange ao momento em que de fato ocorre a transmissão da propriedade de bens e imóveis. -Nas escrituras de transmissão de imóveis, o cartório onde é lavrado o documento exige o prévio recolhimento do imposto para só, então, lavrar a escritura, em que consta o recolhimento do tributo. O que se tentou fazer ali não foi mudar o fato gerador, mas estabelecer uma condição precedente, porque depois da lavratura da escritura — o fisco teria de receber a comunicação do cartório —, estabeleceu-se um procedimento “pós” para depois do recolhimento, ou até então ingressar com um processo de execução. O que se procurou fazer foi criar uma situação antecedente de forma, digamos, a otimizar a arrecadação da Fazenda Pública e não exatamente a agredir o Código Tributário Nacional, no que tange ao fato gerador. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155, inciso I, da Constituição Federal, 35, incisos I, II e III, 114, 118, incisos I e II, e 147, caput, §1o, todos do Código Tributário Nacional, e 538 do Código Civil, porque a incidência do ITCMD independe do registro da escritura de doação no registro de imóveis competente, mas basta a mera formalização do ato ou do negócio jurídico. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Valter Ferreira Xavier Filho (OAB/DF 3.137). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende “Ausente a violação do art. 1022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem teria se manifestado acerca das questões tidas como omissas pela agravante em seus aclaratórios”. (AgInt no AREsp 1589904/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 23/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 155, inciso I, da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020), pois não se enquadram no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a inconformidade atrelada à suposta ofensa aos artigos 35, incisos I, II e III, 114, 118, incisos I e II, e 147, caput, §1o, todos do CTN, e 538 do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante o registro do negócio jurídico junto ao ofício competente” (REsp 1236816/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 22/3/2012). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valter Ferreira Xavier Filho (OAB/DF 3.137). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015